Tribunal: CARF
Processo: 15504.725851/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725851/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.340 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
NETCONSERVICE TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 76, V, B da Resolução CGSN no 94/ 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES. NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725851/2018-01
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725851/2018-01

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 6a Turma da DRJ/POA em sessão de 30/05/2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Da exclusão por ADE Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BHE No 3201312, de 31 de agosto de
2018 (fls. 31 e 32), com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, relacionados no Anexo Único ao ADE:

Cientificado do ADE em 13/09/2018 (fl. 30), o contribuinte apresentou em
11/10/2018, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 2 e 8 a
21.
Requer, preliminarmente, que a manifestação de inconformidade seja recebida
com efeito suspensivo, nos termos do inciso III, do artigo 151 do CTN.
Argui que, para regularizar a sua situação junto à Fazenda Pública Federal,
tentou um parcelamento; no entanto, não foi possível visto que a empresa já
possuía um parcelamento contratado em 2018.
Alega, em síntese, que a impossibilidade de obtenção de um novo parcelamento
contraria alguns dos mais importantes princípios constitucionais, tais como da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. Bem como os
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725851/2018-01

princípios da administração pública e os princípios inerentes ao direito
tributário.
Apresenta entendimento de tributaristas e jurisprudência para corroborar seu
entendimento.
Entende que a exclusão do Simples Nacional, exclusivamente por dívida
tributária, é uma sanção política, que implica em negativa de direito ao
exercício da atividade econômica empresarial.
Assevera que as Fazendas Públicas já possuem instrumentos de cobrança ágeis
e eficazes das dívidas tributárias capazes de substituir o ato de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, por dívida tributária.
Invoca a função social da empresa no intuito de proteger as relações e as
atividades econômicas.
Aduz que o procedimento de exclusão das microempresas do Simples Nacional
pode ser entendido como ilegal e inconstitucional, se o foco do resultado
estiver, exclusivamente, na quitação das dívidas tributárias.
Ao final, requer:
1 - Seja a impugnação recebida em seu efeito suspensivo;
2 - Seja considerado improcedente o ADE que declarou a sua exclusão do
Simples Nacional, devido ao seu caráter arrecadatório e punitivo, utilizando-se
de medida extrema, o que é vedado pelos princípios constitucionais de nossa
Lei Maior;
3 - Seja julgada procedente a presente impugnação, para que seja revisto o
procedimento de exclusão do Simples Nacional da empresa contestante.
É o relatório.
3.
A 6a Turma da DRJ/POA negou provimento à impugnação da contribuinte
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2019
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa
jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725851/2018-01

4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese, que:
a) De fato estava em débito com a Fazenda Nacional e que estava impedida de
requerer novo parcelamento, situação fática que foi alterada pela Resolução
CGSN 142/2018, que em ser art. 55, passou a admitir reparcelamentos de
débitos no âmbito do Simples Nacional;
b) formalizou a impugnação do Ato Administrativo que determinava a exclusão
do Simples Nacional da Requerente, reivindicando um novo parcelamento e
que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário;
c) deve ser observado também no direito tributário o princípio da manutenção
das empresas;
d) Ressalta que a despeito da previsão de reparcelamento na referida Resolução,
seu pedido de reparcelamento solicitado em 05/07/2019 foi inferido.
e) Requer novo parcelamento e por consequência, seja reformada a decisão
prolatada pela Primeira Instância para julgar extinto o ADE que declarou a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em
nome da mesma.
3.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reconhece os débitos e alega
que tentou incluir os débitos em novo parcelamento, mas que seu pedido foi indeferido,
contrariando o disposto na Resolução CGSN 142/2018. Requer, por este motivo, o parcelamento
dos débitos e o cancelamento de sua exclusão do Simples Nacional.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725851/2018-01

4.
Preliminarmente, cumpre destacar que, conforme disposto no art. 17, V da
LC 123/2006, é vedado o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional, empresas
possuam débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
5.
Destarte, verificada a existência de débitos, procede-se a emissão de Ato
Declaratório para notificar o contribuinte de sua exclusão do regime simplificado e oferecer
prazo de 30 (dias) para regularização de sua situação, conforme determina o art. 31 parágrafo 2o
c/c art. 17, V da Lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
(...)
XVI-com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
6.
Nesses termos, conforme consta no ADE DRF/BHE No 3201312, de 31 de
agosto de 2018 (fls. 31 e 32), a Recorrente teria 30 dias contados da data da sua ciência para
regularizar seus débitos, o que não ocorreu, como já visto.
7.
Importante destacar que não é de competência deste Conselho
Administrativo Fiscal analisar e deferir ou indeferir os pedidos de parcelamento, que deve ser
feito diretamente no sítio eletrônico da Receita Federal.
8.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725851/2018-01

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital